Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NÚMERO DO PROCESSO: 0709638-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R.B.F.R.C. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do Processo 0007590-54.2003.8.07.0001, que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio e a penhora de valores depositados na conta bancária da parte executada, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DE BRASÍLIA SA em face de PRÁTICA GRAFICA E EDITORA LTDA, ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA e OUTROS. Foram determinadas as consultas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, RENAJUD e INFOJUD em face dos executados, ID 184815043 A parte executada apresentou a impugnação à penhora. Pleiteia, em síntese, a liberação da penhora sobre os valores retidos, os quais compreendem verbas provenientes de salário, ID 186416327 . Juntou cópia do contracheque, ID 186416331. Em seguida, formulou o pedido de tutela de urgência para a liberação imediatas das verbas salarias ID 187616510. É o relatório. Decido. A parte executada R. B. F. R. DA C. (omissis) requerer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, o acolhimento da impugnação à penhora para reconhecer que tais valores são impenhoráveis. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, excepcionalmente, o juízo pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão da executada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, constato a probabilidade do direito vindicado, uma vez que consulta ao SISBAJUD, em anexo, demonstra o efetivo bloqueio de R$ 7.462,66 na conta corrente perante o Banco de Brasília no dia 08 de fevereiro de 2024, conforme extrato anexo, A parte exequente demonstra que os valores são verbas salariais. Juntou o extrato de sua conta corrente no Banco de Brasília ID 186416330, bem como a cópia de seu contracheque, na qual demonstra o recebimento de salários no valor de R$ 10.846,03 líquidos ID 186416331. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), julgou ser possível determinar a penhora do salário, mesmo quando dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Para o citado Tribunal Superior a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, mas, por outro lado, o credor tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Confira-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) Ressalto que, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 1_ Assim, acolho, liminarmente, em parte a impugnação à penhora apresentada pela parte executada R. B. F. R. DA C. (omissis) e mantenho a penhora restrita ao percentual de30%(trinta por cento) dos valores bloqueados, pois assegura parte do adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 1.1_ Intime-se o exequente para se manifesatar, no prazo de 2 (dois) dias, no termos do art. 9o do CPC. 1.2 _ Sem oposição, autorizo o imediato desbloqueio de 70% (setenta porcento) dos valores em favor da parte executada R. B. F. R. DA C. (omissis) e os outros 30 % (trinta porcento) em favor do banco exequente. 1.2 _ Autorizo a transferência dos valores a serem depositados nos autos em favor da exequente. 1.3 _ Intime-se a exequente a informar a conta bancária. 2_ Após, aguarde-se o resultado final da ordem de bloqueio prevista para o dia 01/03/2024. Intimem-se. Cumpra-se. No agravo de instrumento, a parte executada, ora agravante, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão, sem a oitiva da parte adversa, para suspender a penhora e demais atos constritivos, e, a fim de conseguir prover a sua subsistência e de sua família, Para tanto, defende a impenhorabilidade do valor de até 40 salários-mínimos em conta bancária, não se restringindo tal regra à hipótese de conta poupança. Sem recolhimento de preparo. Há pedido de gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, os documentos apresentados não corroboram com a alegação de hipossuficiência da parte agravante, pois o contracheque e demais documentos apresentados evidenciam situação financeira em que há possibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, sem comprometer seu sustento ou de sua família. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). DO PEDIDO LIMINAR Conforme o relatado, a parte executada, ora agravante, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão, sem a oitiva da parte adversa, para suspender a penhora e demais atos constritivos. Analisando a petição inicial do agravo, conforme informações dos autos, em relação a dívida de R$6.908.458,60, inicialmente houve o bloqueio da quantia de R$7.462,66 (SISBAJUD - ID 56812313 - Pág. 3), havendo limitação de 30% determinada na decisão impugnada. Com efeito, apenas 30% da quantia encontrada em conta corrente encontra-se bloqueada em favor do exequente, ora agravado. A agravante defende que a regra da impenhorabilidade, no patamar de até 40 salários-mínimos, abrange não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente. No entanto, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Em uma análise perfunctória, não há probabilidade do direito. Conforme o artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do CPC, o legislador atribuiu a impenhorabilidade ao montante recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não indicando nenhuma ressalva, salvo em se tratando de débito alimentício, o que não é o caso. Eis o mencionado dispositivo legal: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O escopo do dispositivo legal é garantir a dignidade do devedor, impedindo que fique desprovido da reserva que poupou, precavendo-se quanto ao custeio de despesas futuras. Todavia, no caso, o bloqueio não ocorreu em conta poupança, mas sim na conta corrente mantida pela agravante no Banco de Brasília S/A - BRB. Nota-se que o ativo bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos, mas está localizado em conta corrente salarial, conforme comprovado no contracheque de ID 56812316, de modo que é penhorável, pois inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal (artigo 833, inciso X, do CPC), sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud. Nesse contexto, não se pode reputar impenhorável qualquer montante até 40 salários-mínimos localizado em conta corrente, pois não é essa a ratiolegal. Acolher a tese da agravante seria obstar a efetivação do direito creditício, bem como a conduta se transformaria num instrumento de incentivo à inadimplência. Nesse sentido, cito precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO. ÊXITO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 2. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 3. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1763237, 07260358120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS. SISTEMA SISBAJUD. ÊXITO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE MONTANTE EM CONTA CORRENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. 2. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe à executada, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. 3. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como a agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. 4. Dessa maneira, apenas a penhora efetuada sobre valores depositados em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos, deve ser desconstituída, notadamente quando demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos que não há constante movimentação, de maneira a desvirtuar a conta poupança. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1716384, 07167977220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado. 3. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1694967, 07046126520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. Ademais, quanto à natureza da salarial da verba, verifica-se que a Decisão em evidência reservou parcela suficiente à preservação da dignidade da devedora e de sua família, inexistindo, portanto, afronta aos termos do art. 833, X, do CPC. Transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da penhora de verba remuneratória: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. JULGAMENTO ALÉM O PEDIDO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial ou remuneratória é restrita à parcela suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família. 2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.149.395/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Grifado. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Acrescenta-se que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Conforme já determinado no início deste decisum, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Em havendo o recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator